Tribunal: TJDFT
Processo: 0717395-65.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular tem prazo prescricional de cinco anos, hipótese em que se insere o contrato de prestação de serviços educacionais. Inteligência do art. 206, §5o, I, do Código Civil.

2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional de dívida parcelada deve ser o vencimento da última parcela contratada. Precedentes.

3. No caso, a dívida exequenda é proveniente de contrato de prestação de serviços educacionais, no qual a executada se comprometeu ao pagamento da anualidade, optando pelo parcelamento do contrato.

3.1. Não tendo transcorrido 5 (cinco) anos entre a data do vencimento da última mensalidade e o ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição de parte da execução.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.